Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-97.2015.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001503-97.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON FUMAGALLI - CPF: 087.089.599-00 (APELANTE), MARCIA ZANIN - CPF: 921.638.909-53 (ADVOGADO), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENTREGUES AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O CHEQUE CUJO PAGAMENTO FOI SUSTADO - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE ALEGA - ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA QUE DEVE COMPROVAR A EFETIVA ENTREGA - NÃO DESINCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em inovação recursal quando os fundamentos expostos em apelação coincidem com aqueles firmados nas alegações finais.

“Negando a parte ré, veementemente, ter recebido as mercadorias que deram ensejo à emissão do título objeto da cobrança em ação monitória, cabe à parte autora provar a conclusão do negócio jurídico firmado entre as partes e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas, demonstrando, por conseguinte, a regularidade do débito cobrado, já que seria impossível à parte ré produzir prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu os produtos.”
(TJ-MG - AC: 10194120023024001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001503-97.2015.8.11.0018

APELANTE: ANDERSON FUMAGALLI

APELADO: JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON FUMAGALLI
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos dos embargos à execução proposto por
JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos títulos executivos do processo 645-03.2014.811.0018, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração rejeitados.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que
“propôs Execução de Título Extrajudicial em face do ora apelado (processo nº 0000645-03.2014.8.11.0018, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT), para cobrar 07 (sete) cheques emitidos pelo recorrido, e não compensados, os quais totalizam a quantia de R$ 252.800,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, e oitocentos reais)”;
que
“Os referidos cheques foram emitidos pelo ora apelado em razão de compra de madeiras em toras, em área de manejo florestal adquirido pelo ora apelante. O apelado apresentou os Embargos à Execução aduzindo que, iniciada a entrega das madeiras, teria sido constatado que o produto não estava dentro das medidas comerciais, conforme contratado entre as partes. Sustentando, portanto, que as toras de madeira estariam fora das medidas comerciais, teria o apelado sustados os cheques, por “desacordo comercial”. No entanto, no mov. 62584151 o apelado juntou documento confessando dever ao apelante acerca da negociação firmada entre as partes, a quantia de R$ 41.195,66, além de confessar dever o cheque n.000629, Banco 237, Agência 667, Conta 605047, Valor R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), totalizando, portanto, a quantia de R$ 51.995,66 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).”
Requer, por essa razão, “
que seja declarado a exigibilidade do título - Cheque n.000629, Banco 237, Agência 667, Conta 605047, Valor R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) – do processo 645-03.2014.811.0018, bem como para que seja declarado o débito do apelado em face do apelante na quantia total de R$ 51.995,66 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) decorrente da transação comercial entre as partes.”

Em contrarrazões o apelado aduz, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, posto que
“em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a r. sentença com base em fatos que não foram trazidos à baila, tampouco discutidos, na oportunidade da sua defesa no primeiro grau, o que, indiscutivelmente, caracteriza inovação recursal, impedindo, assim, o conhecimento do presente recurso. Com efeito, conforme já mencionado, o apelante, na sua impugnação, se limitou a afirmar que toda a madeira vendida havia sido entregue ao apelado e que as despesas com a exploração e extração das mesmas era de responsabilidade desse, todavia, na fase recursal traz à baila argumentos totalmente novos como o suposto reconhecimento de uma dívida pelo apelado no valor de R$51.995,66 (cinquenta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).”
Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

O apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, tem-se que não há o que se falar em inovação recursal, posto que, da leitura das alegações finais apresentadas pelo apelante, pag. 312, o mesmo afirma que
“pelo documento acima referido, resta comprovada a má-fé do embargante, pois confessa débito em favor do embargado (R$ 41.195,66 mais a eficácia do cheque indevidamente sustado, cheque nº 629 no valor de R$ 10.800,00), totalizando a quantia de R$ 51.995,66 e move os temerários embargos com o fim de desconstituir os títulos cobrados pelo embargado. Caindo por terra as alegações do embargante em seus embargos de que pagou a mais ao embargado a quantia de R$ 6.160,04 (Seis mil, cento e sessenta reais e quatro).”

Assim, sem mais delongas, afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, tem-se que, de fato, a transação comercial não se concretizou, motivo pelo qual os cheques foram sustados por contraordem, já que as mercadorias objeto da negociação não foram entregues em sua totalidade.

Ressalta-se que inexistem nos autos qualquer comprovação de que o apelante entregou toda a mercadoria ao apelado.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas Edson de Souza, Vilmar Carleto e Wanderley José Correia foram no sentido de que o apelante é contumaz na venda e não entrega de madeira, o que corrobora as assertivas do apelado.

Assim, caberia ao apelante o ônus da prova, pois impossível que o apelado produza prova negativa, ou seja, de que não recebeu as mercadorias adquiridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)- ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENTREGUES AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O CHEQUE CUJO PAGAMENTO FOI SUSTADO - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE ALEGA - ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA QUE DEVE COMPROVAR A EFETIVA ENTREGA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Negando a parte ré, veementemente, ter recebido as mercadorias que deram ensejo à emissão do título objeto da cobrança em ação monitória, cabe à parte autora provar a conclusão do negócio jurídico firmado entre as partes e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas, demonstrando, por conseguinte, a regularidade do débito cobrado, já que seria impossível à parte ré produzir prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu os produtos.
(TJ-MG - AC: 10194120023024001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA - SOLIDARIEDADE PASSIVA. ARTIGOS 264/265 CC. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Restou evidenciado que o responsável pela entrega da mercadoria era intermediário do apelante, a qual não foi entregue conforme pactuado, o que originou a sustação dos cheques remanescentes. 3 - Os títulos foram protestados indevidamente, já que em data posterior a sustação o que, por si só, caracteriza dano moral passível de indenização in re ipsa . 4- Ambos os apelantes concorreram para a negativação do nome do apelado, assim, estamos diante do não cumprimento de uma obrigação que se tornou solidária, por vontade das partes. 4- Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00795838120108080035, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/07/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2012)

Portanto, inexistindo a entrega da mercadoria, válida a conduta do apelado, vez que, nos termos da bem lançada sentença,
“o Código Civil dispõe em seu artigo 475 que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022